Tribunal: STF
Processo: Rcl 70829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Desapropriação. Complementação de indenização. Regime de precatórios. Tema nº 865 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que negado seguimento à reclamação.



    2. A reclamação foi ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que, em sede de cumprimento de sentença de ação de desapropriação, determinou o pagamento da complementação da indenização mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    3. A reclamante alegava que na decisão do TJMT teria sido afrontado o que decidido pelo STF no Tema nº 865 da Repercussão Geral (RE nº 922.144/MG).



    4. Na decisão agravada se negou seguimento à reclamação por se entender que não houve teratologia na aplicação do Tema nº 865 da Repercussão Geral pelo TJMT e que a reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação.



    III. Razões de decidir



    6. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar o inconformismo com o decidido.



    7. A autoridade reclamada (TJMT) interpretou adequadamente a tese fixada no Tema nº 865 da Repercussão Geral (RE 922.144/MG) ao determinar o pagamento da complementação da indenização por meio de precatório. No referido precedente se firmou que o pagamento da complementação da indenização em desapropriação deve ser feito mediante depósito judicial direto apenas se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, sendo a regra geral o pagamento via regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    8. O controle da correta aplicação da repercussão geral compete aos Tribunais de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, e sua revisão pela via da reclamação exige demonstração inequívoca de ofensa à autoridade de precedente vinculante, o que não ocorreu na espécie.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.